Tribunal: STF
Processo: ADI 5474
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    Direito do trabalho. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.440/11. Certidão negativa de débito trabalhista. Documento de habilitação em licitações. Ilegitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional dos Transportes. Ausência de pertinência temática. Declaração de constitucionalidade da Lei questionada nas ADI nºs 4.716 e 4.742. Prejudicialidade do pedido principal. Inviabilidade do pedido subsidiário de interpretação conforme. Extrapolação do âmbito de incidência normativa do diploma questionado. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame.



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão de negativa de seguimento à ação direta de inconstitucionalidade pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de correspondência específica entre a área de atuação da requerente e a norma arguida; (ii) prejudicialidade do pedido principal, em razão do julgamento das ADI nºs 4.716 e 4.742; e (iii) inviabilidade do pedido subsidiário de interpretação conforme. A ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) contra a Lei nº 12.440/11, que instituiu a Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e acrescentou tal certidão como requisito para a participação em procedimentos licitatórios. 



    II. Questões em discussão.



    2. Há três questões em discussão: (i) o preenchimento do requisito de pertinência temática pela requerente para fins de se deflagrar o controle concentrado na espécie; (ii) a ocorrência da prejudicialidade do pedido principal em razão do julgamento das ADI nºs 4.716 e 4.742; e (iii) o cabimento do pedido subsidiário de interpretação conforme em face do âmbito normativo do diploma questionado.



    III. Razões de decidir. 



    3. As normas impugnadas não guardam correspondência específica com a atuação da confederação requerente. O interesse de caráter econômico-financeiro geral das empresas representadas pela entidade não é suficiente para caracterizar o requisito da pertinência temática, dado que o papel da confederação é representar o setor de transportes.



    4. O julgamento de improcedência das ADI nºs 4.716 e 4.742, em 30/9/24, tornou prejudicada a análise do pedido principal da presente ação direta. Naquele julgamento, foi assentada a constitucionalidade de Lei nº 12.440/11, objeto de impugnação na presente causa. Assim, não há mais controvérsia acerca do pedido principal apresentado pela recorrente/agravante. 



    5. A interpretação conforme postulada subsidiariamente pela recorrente extrapola o âmbito de incidência normativa do diploma questionado. As normas da Lei nº 12.440/11 nada dispõem sobre a inclusão de outras pessoas jurídicas ou físicas no polo passivo da execução trabalhista. As controvérsias acerca da responsabilidade trabalhista relativas à desconsideração da personalidade jurídica ou da inclusão de outras empresas do grupo econômico na execução de sentença laboral são problemas jurídicos anteriores à aplicação da norma ora impugnada. Desse modo, não estão relacionadas com sua interpretação.



    IV. Dispositivo. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 103, inciso IX; Lei nº 12.440/11. 



Jurisprudência relevante citada: ADPF nº 951-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6/2/24.